Tribunal: TJDFT
Processo: 0745082-46.2020.8.07.0000
Órgão julgador: RAFAEL RODRIGUES DE CASTRO SILVA
Órgão colegiado: Secretaria da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE
Data de publicação: 2021-04-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE Número do processo: 0745082-46.2020.8.07.0000 Classe judicial: PRECATÓRIO (1265) CREDOR: GENI RODRIGUES NASCIMENTO, M DE OLIVEIRA ADVOGADOS &amp; ASSOCIADOS DEVEDOR: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Oficie-se ao juízo da execução para que encaminhe a decisão preclusa sobre a impugnação do ente devedor e, se o caso, a respectiva requisição retificadora, pois a comunicação de IDs 24389521/24389523 não tratou da impugnação. Publique-se. RAFAEL RODRIGUES DE CASTRO SILVA Juiz de Direito Substituto Coordenador de Conciliação de Precatórios